Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719235-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MAGALHAES RÉU ESPÓLIO DE: GUILHERMINA ROSA DE MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MAGALHÃES, inventariante, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF que, nos autos do inventário - arrolamento comum, processo no 0015879-98.2016.8.07.0007, indeferiu as impugnações ao laudo de avaliação do imóvel e determinou a intimação da inventariante para informar sobre a venda do bem de forma particular ou por hasta pública. Eis a r. decisão agravada (ID 189668148 dos autos de origem): "A impugnação à avaliação judicial deve ser fundamentada em documentos hábeis a comprovar as alegações, ou seja, avaliações particulares que subsidiem o argumento de preço abaixo do mercado, o que não foi feito por quaisquer dos interessados. Portanto, INDEFIRO as impugnações de ID 184624771, ID 186406648 e ID 189249556. Homologo a avaliação judicial de ID 183870648. Preclusa esta decisão, intime-se o inventariante para informar se promoverá a venda do imóvel de forma particular ou se pretende a hasta pública.” Em suas razões recursais (ID 58993432), a agravante afirma que o oficial de justiça avaliou o imóvel sem adentrar e sem realizar a vistoria do bem, com indicação de características e estado, conforme art. 872 do CPC. Alega que o próprio oficial de justiça confirma que não realizou a descrição do imóvel, tendo realizado a vistoria por amostragem. Defende que o valor do imóvel é superior ao R$126.000,00 decretados pelo oficial avaliador, tendo sido acatado pela Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais o valor atribuído pelos herdeiros. Sustenta que “atualmente há no imóvel uma casa com 8 (oito) cômodos, uma lavanderia, um enorme galinheiro nos fundos do imóvel, uma outra casa construída, do lado do muro de cima do imóvel (do lado da casa central e principal), composta de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, conforme informado nas impugnações ID 184624771 e 186406648.” Registra que a manutenção da decisão agravada implica em ofensa ao art. 872 do CPC, que determina a avaliação detalhada do imóvel. Aponta lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a possibilidade de alienação do imóvel inventariado por valor abaixo do de mercado, o que causará prejuízo aos herdeiros. Ao final, requer, “a antecipação da tutela recursal para que liminarmente seja determinado que que a avaliação judicial impugnada seja anulada ou desconsiderada e se determine nova avaliação do imóvel, devendo ser nomeado um novo avaliador e ser determinado que este adentre no imóvel e forneça todos os dados pertinentes e faça inclusive uso de força policial se necessário.” Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 36739196 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se inexistir os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo ora pleiteado, senão vejamos. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, denota-se que, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, porquanto, a despeito da insurgência em relação a avaliação do bem, não teria sido demonstrado qualquer elemento concreto apto a infirmá-la. De todo modo, trata-se de matéria que enseja maior percuciência, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação. De mais a mais, com maior relevância, nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011) Portanto, compreende-se que, nesta cognição sumária, não estão atendidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se os agravados para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator